Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-23.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003673-23.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.228.290/0001-74 (EMBARGANTE), ALESSANDRO ANDRADE LIMA - CPF: 795.275.406-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação. A parte embargante alega omissão no julgado quanto à análise de cerceamento de defesa, valoração de provas, demonstração de venda casada e custos adicionais não previstos no contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto aos fundamentos jurídicos e probatórios relevantes suscitados pela parte embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. A omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração configura-se quando a decisão judicial deixa de enfrentar ponto relevante suscitado pelas partes ou matéria cognoscível de ofício, nos termos do art. 1.022 e parágrafo único do CPC.

4. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente a preliminar de cerceamento de defesa, ao consignar que a perícia técnica pretendida era impertinente ao objeto da lide, que se refere à exigência contratual de pagamento para liberação de funcionalidade essencial, e não à operabilidade do equipamento.

5. A alegação de ausência de demonstração da prática de venda casada foi devidamente enfrentada, sendo reconhecido no acórdão que a vinculação entre o funcionamento do equipamento e a aquisição de kits de manutenção não previstos contratualmente constitui confissão expressa da parte embargante.

6. A fundamentação do acórdão baseou-se em interpretação lógica e sistemática dos elementos dos autos, não se limitando a reprodução normativa nem incorrendo em decisões genéricas ou omissões sobre argumentos relevantes.

7. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada ou buscar novo julgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a modificação do julgado por meio dos embargos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022, caput e parágrafo único, I e II; 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED; TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 05.09.2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1003673-23.2024.811.0046 que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, conforme, assim, ementado (ID. 308419357):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGALIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE FUNCIONALIDADE ESSENCIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO ADICIONAL NÃO PREVISTO NO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO CDC À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa fornecedora contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por ente municipal, determinando o desbloqueio de funcionalidade automática de gerador adquirido para hospital público, bem como o ressarcimento de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por ausência de capacidade postulatória da procuradora municipal subscritora da inicial; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e ausência de decisão saneadora; (iii) definir se a Administração Pública pode ser considerada consumidora para fins de aplicação do CDC; e (iv) saber se é lícita a prática comercial de condicionar o funcionamento automático de equipamento hospitalar ao pagamento periódico por manutenção, não prevista previamente na contratação.

III. Razões de decidir

3. A procuradora municipal está regularmente investiga no cargo efetivo, afastando-se a alegada ausência de capacidade postulatória. Eventual controvérsia sobre o instrumento de nomeação — portaria
versus
decreto — não tem o condão de infirmar a regularidade da representação, tampouco constitui vício que comprometa o desenvolvimento válido do processo, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

4. O julgamento antecipado do mérito está em conformidade com o art. 355, do CPC, inexistindo nulidade por ausência de despacho saneador ou indeferimento de prova pericial, pois a controvérsia é exclusivamente jurídica.

5. Revela-se abusiva a conduta da fornecedora ao condicionar o pleno funcionamento do grupo gerador, notadamente a funcionalidade de acionamento automático em caso de queda de energia, ao pagamento periódico de valores não previstos na contratação. Trata-se de característica essencial à destinação pública do bem, cuja supressão compromete diretamente a prestação de serviço de saúde, violando o princípio da continuidade dos serviços públicos. Ainda que o acionamento manual permaneça disponível, ele não supre a finalidade do contrato administrativo, que objetivava garantir resposta automática em caso de falha na rede elétrica, conforme justificado no procedimento licitatório e nos anexos do edital.

6. A ausência de prévia informação sobre tais custos adicionais, no manual e na proposta da empresa, vulnera os princípios da publicidade e da boa-fé objetiva.

7. A aplicação das normas do CDC à Administração Pública é justificada na hipótese excepcional em que evidenciada a vulnerabilidade técnica e a posição de destinatário final do produto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à Administração Pública, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor. 2. Configura venda casada a imposição de pagamento adicional periódico para funcionamento de funcionalidade essencial do produto, não prevista na contratação”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 37; CDC, arts. 6o, III, e 39, I; CPC, arts. 75, III; 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.772.730/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.05.2020; TJ-MG, AI 4697553-53.2024.8.13.0000, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 29.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04.2023”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, por fazer referência a texto de lei sem, no entanto, estabelecer o devido liame jurídico entre a norma e os fatos, na questão preliminar de cerceamento de defesa.

Assevera, nesse contexto, que não foi apontado no acórdão onde está localizada, nos autos, a prova de que o grupo-gerador não estaria funcionando corretamente, a justificar a desnecessidade de prova pericial.

Questiona, além disso, que o voto relator menciona o edital do procedimento licitatório como razão de decidir, porém não há prova nos autos de desvio de finalidade, afirmando que é necessário o esclarecimento sobre o motivo de manter a sentença questionada apenas com base em argumentos ofertados pela parte recorrida, ignorando documentos e provas apresentadas pela parte embargante.

Indaga, além disso, “[...]
o que levou a ilustre relatora a comprovar nos autos, que a recorrente estaria impondo custos adicionais à recorrida, fora dos limites do contrato administrativo?
”.

Acrescenta, outrossim, a necessidade de esclarecimento quanto ao motivo de não ter obedecido aos ditames do artigo 489, do Código de Processo Civil, notadamente o § 7°, inciso I, bem como ao § 1°, inciso II, este último com relação à alegada venda casada.

Por essa razão, requer “
que dê provimento aos Embargos Declaratórios para sanar a omissão de todos os pontos conforme alhures delineado
”
(ID. 311149874).

Em razão do decurso do prazo para apresentar contrarrazões, o município embargado apenas se manifestou nos autos defendendo a inadmissibilidade dos embargos de declaração por ausência dos pressupostos legais e finalidade protelatória (ID. 316419374).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1003673-23.2024.811.0046 que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, apontando que i) o acórdão teria se limitado a transcrever dispositivo legal sem fazer a devida conexão entre norma e fatos, ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa; (ii) não teria esclarecido a localização da prova de que o equipamento funcionava adequadamente; (iii) teria ignorado provas e documentos ofertados pela embargante; e (iv) violaria o artigo 489 do CPC, ao deixar de enfrentar a suposta ausência de demonstração de venda casada e de custos adicionais impostos ao contratante fora dos limites contratuais. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante não se vislumbra vício a ser suprido no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira, “
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)
" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

No caso concreto, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso. O acórdão impugnado enfrentou os argumentos trazidos pela parte agravante, inclusive quanto ao alegado cerceamento de defesa, sobre o qual destacou-se, com clareza e pertinência, que a controvérsia jurídica em exame não diz respeito à operabilidade técnica do grupo gerador em si, mas sim à exigência periódica de pagamento como condição para acesso a funcionalidade essencial ao fim contratualmente pretendido, o acionamento automático do equipamento.

Em outras palavras, a decisão explicitou que a perícia técnica pretendida pela embargante seria impertinente e irrelevante ao deslinde da controvérsia, porquanto o foco da lide não repousa sobre aspectos mecânicos ou de engenharia do equipamento, mas sim sobre a legalidade da exigência de pagamento periódico para garantir funcionalidade essencial à execução do contrato, exigência que, segundo reconhecido no acórdão, não foi previamente ajustada e tampouco prevista no edital.

A decisão também consignou que a própria parte apelante (ora embargante) não demonstrou, com precisão, qual ponto fático demandaria dilação probatória pericial, tampouco justificou a imprescindibilidade da prova técnica requerida, razão pela qual não se configurou cerceamento de defesa.

No que tange a alegada ausência de prova de imposição de custos adicionais, evidentemente que tal questão não configura omissão, mas nítida intenção de rediscutir a matéria.

A propósito, pertinente rememorar que o acórdão apontou que a parte embargante, a esse respeito, confessou, pelos próprios argumentos defensivos, que se não fossem adquiridos kits de manutenção com a empresa, a custo relevante e não previamente estabelecido, o sistema de acionamento automático do gerador é bloqueado, exigindo intervenção humana a cada queda de energia. A venda casada, neste caso, não se configura por presunção ou inferência subjetiva, mas sim por confissão expressa nos autos, a revelar que o pleno funcionamento do equipamento está condicionado à aquisição de produtos e serviços não contratados originariamente.

A interpretação jurídica, nesse ponto, não omitiu a análise da prova, tampouco baseou-se unicamente em argumentos da parte recorrida. Ao revés, decorreu de interpretação lógica e sistemática dos documentos e argumentos disponíveis nos autos.

No que tange à crítica quanto à alegada ausência de demonstração de desvio de finalidade no uso do edital como fundamento da decisão, trata-se de inconformismo com a valoração judicial de provas e argumentos, o que não se confunde com omissão jurídica, sendo matéria insuscetível de reapreciação por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o juiz é o destinatário da prova e detém ampla liberdade na formação do convencimento motivado, nos termos do artigo 371, do CPC. A referência ao edital licitatório como instrumento que não previa cláusulas de restrição quanto à funcionalidade automática do gerador, ou custos adicionais vinculados, foi utilizada como elemento interpretativo no juízo de ilicitude da exigência posterior e não como fato isolado ou conclusivo.

Por fim, também não se verifica qualquer desrespeito ao artigo 489 do CPC, tampouco omissão quanto ao §1o, inciso II, ou §7o, inciso I, desse dispositivo.

O voto condutor expôs, de forma clara, lógica e concatenada, os fundamentos jurídicos e fáticos que ampararam a rejeição da apelação. As razões foram desenvolvidas com suficiente profundidade, com base em exame direto das alegações das partes, dos documentos apresentados e dos princípios aplicáveis às contratações públicas, sem que se tenha identificado qualquer “decisão surpresa” ou ausência de enfrentamento dos argumentos relevantes, muito menos omissão quanto à tese da prática abusiva de venda casada.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025